Tribunal: TJSP
Processo: 1003781-63.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão de reforma da r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a ausência de realização de prévio pedido administrativo

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Pretensão de reforma da r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Descabimento – Hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a ausência de realização de prévio pedido administrativo configura falta de interesse processual para o ajuizamento da ação com pedido de exibição de documentos – Sentença de primeiro grau que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Hipótese em que a autora tentou alterar a verdade dos fatos para induzir em erro o julgador – Conduta que caracteriza litigância de má-fé – Aplicação do artigo 80, inciso II e do artigo 81 do Código de Processo Civil, a fim de condenar a autora como litigante de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1003781-63.2018.8.26.0428,
da
Comarca
de
Paulínia, em que é apelante F.D. TELECOM LTDA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso e condenaram a autora por litigância de má-
fé.V.U. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003781-63.2018.8.26.0428
2
VOTO No: 30244
APEL.No: 1003781-63.2018.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA
APTE.: F. D. TELECOM LTDA.
APDA.: TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELAÇÃO
-
AÇÃO
COM
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

PEDIDO
ADMINISTRATIVO

FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL - Pretensão de reforma da r. sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito

Descabimento
Hipótese em que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a
ausência de realização de prévio pedido administrativo
configura falta de interesse processual para o ajuizamento
da ação com pedido de exibição de documentos Sentença
de primeiro grau que deve ser integralmente mantida
RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Hipótese em
que a autora tentou alterar a verdade dos fatos para induzir
em erro o julgador Conduta que caracteriza litigância de
má-fé Aplicação do artigo 80, inciso II e do artigo 81 do
Código de Processo Civil, a fim de condenar a autora como
litigante de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença de fls. 528, complementada às fls. 538, que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil, apela a autora, F. D. Telecom Ltda.
(fls. 541-543).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003781-63.2018.8.26.0428
3
Sustenta,
em
apertada
síntese,
que
ajuizou a presente ação após a recusa injustificada da
ré em exibir as faturas de consumo pleiteadas.
Alega que trouxe comprovação de que o
telegrama foi entregue á ré, razão pela qual pleiteia a
anulação da r. sentença terminativa.
Recurso bem processado e respondido (fls.
550-554).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação com pedido de condenação
em obrigação de fazer, em que se pretende a exibição das
faturas ou extratos detalhados dos serviços prestados
pela requerida, desde o início da vigência do contrato,
em 2015.
A r. sentença extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, uma vez que, “pelo que se depreende
dos autos, não restou demonstrada recusa de solicitação
dos documentos pretendidos pela autora, sendo que o
documento de fls. 515 não conta com aviso de recebimento
assinado, não fazendo prova cabal da notificação” (fls.
528).
É certo que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para
a propositura da ação cautelar de exibição de
documentos, mostra-se necessária a “comprovação de
prévio pedido” não atendido em prazo razoável (Segunda
Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.14).
Tal
entendimento
foi
repetido
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003781-63.2018.8.26.0428
4
julgamento mais recente daquela Corte Superior:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CONTA-CORRENTE.
CONTRATO E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO. EMISSÃO
DE
SEGUNDA
VIA.
PAGAMENTO
DE
TARIFA.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE
AÇÃO. 1. De acordo com o decidido no REsp
1.349.453/MS, pelo rito do art. 543-C do CPC,
"a propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no
REsp 1413005/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
j.
10.03.15,
destaques nossos).
Desse
modo,
diante
do
posicionamento
assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de
falta de interesse de agir em razão da ausência de
demonstração do prévio pedido administrativo e da
observância de um prazo razoável para resposta, vê-que
que falta à autora interesse de agir para o ajuizamento
da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003781-63.2018.8.26.0428
5
No caso presente, a autora trouxe aos
autos do processo suposta comprovação de entrega da
correspondência encaminhada à ré apenas após a prolação
da r. sentença (fls. 531-532), na qual consta, todavia,
a data de 13.03.2019, ou seja, data posterior ao momento
do ajuizamento da demanda (10.09.2018).
Vê-se, assim, que não ficou comprovada a
realização de requerimento extrajudicial prévio e válido
ao ajuizamento da demanda; logo, não ficou demonstrada a
necessidade do provimento jurisdicional aqui postulado.
Por fim, tendo em vista a tentativa de
alterar a verdade dos fatos para induzir em erro o
julgador, conduta que merece ser sancionada, e para que
os litigantes adotem sempre uma postura ética no
processo,
em atenção ao dever de lealdade e de
colaboração que deve nortear o comportamento das partes,
de rigor seja imposta a condenação da autora ao
pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
atualizado da causa (art. 80, II, e art. 81, CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso e condena-se a autora por litigância de má-fé ao
pagamento de multa de 5% sobre o valor cobrado corrigido
(art. 80, II, e art. 81, CPC).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora